Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS E CONTRATAÇÃO DE NOVO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBRIR DIFERENÇA DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir o valor de R$ 717,12 (setecentos e dezessete reais e doze centavos) a título de danos materiais.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou pacote de viagem para Maceió, que a viagem estava programada para o dia 08/02/2024, mas foi cancelada pela Recorrida em 18/08/2023, que não lhe foi ofertado reembolso e que precisou adquirir novas passagens e contratar novo serviço de hospedagem.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 59974982).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização pelo pagamento de valores diferenciados para a realização da viagem.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a diferença dos valores despendidos por ela na aquisição de novas passagens e de hospedagem devem ser suportados pela Recorrida e requer a reforma da sentença.
6. Em contrarrazões, a Recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pela Recorrente e alega que não possui responsabilidade pelo pagamento da diferença de valores, pois não teria dado causa ao prejuízo. Defende a manutenção da sentença.
7. Inexistindo elementos que contradigam a hipossuficiência comprovada nos autos, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada.
8. A relação é de consumo e a ela é aplicável o CDC.
9. Não obstante esteja comprovada a falha no serviço prestado pela Recorrida, a Recorrente foi informada do cancelamento com antecedência e optou por prosseguir com os planos da viagem mediante aquisição de novas passagens e contratação de novo serviço de hospedagem. Logo, por inexistir nexo de causalidade que vincule a Recorrida, os custos com a tal aquisição não podem ser a ela imputados, sendo imperioso observar que o pacote de viagem cancelado foi adquirido em valor promocional e com condições diferenciadas e que a sentença de origem já determinou a devolução dos valores correspondentes ao serviço não prestado, não havendo que se falar em obrigação remanescente de cobrir a diferença de valores entre o pacote cancelado e aquele contratado por livre escolha da Recorrente.
10. Portanto, acertada a conclusão a que se chegou no Juízo de origem quanto a improcedência do pedido de ressarcimento de tais as despesas.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.